Tribunal: STJ
Processo: 0185379-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005787 - SP (2025/0185379-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA LIMA MARTINS DE PAULA - SP164433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, por ser
substitutivo de revisão criminal, e manteve o regime inicial fechado para cumprimento de pena
reclusiva pelo delito de tráfico de drogas.
2. A defesa alega que a reincidência não impede a escolha do regime mais brando segundo a
pena imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência do agente justifica a manutenção
do regime inicial fechado para cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reincidência específica do agente recomenda o cumprimento da pena em regime mais grave,
conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. A quantidade de droga apreendida não é considerada pequena, para justificar
excepcionalmente o abrandamento do regime inicial para o semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "A reincidência específica do agente justifica a imposição de regime inicial
fechado aos condenados ao cumprimento de pena reclusiva, superior a cinco anos".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o.
STJ, HC 526.484/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
Jurisprudência relevante citada:
julgado em
; STJ, AgRg no HC 495.325/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
01/10/2019
julgado em
.
20/08/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA50196777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 1278a448-7d33-4f34-9f30-ed4574c97dd9

a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50196777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 1278a448-7d33-4f34-9f30-ed4574c97dd9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005787 - SP (2025/0185379-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA LIMA MARTINS DE PAULA - SP164433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, por ser
substitutivo de revisão criminal, e manteve o regime inicial fechado para cumprimento de pena
reclusiva pelo delito de tráfico de drogas.
2. A defesa alega que a reincidência não impede a escolha do regime mais brando segundo a
pena imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência do agente justifica a manutenção
do regime inicial fechado para cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reincidência específica do agente recomenda o cumprimento da pena em regime mais grave,
conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. A quantidade de droga apreendida não é considerada pequena, para justificar
excepcionalmente o abrandamento do regime inicial para o semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Documento eletrônico VDA49229718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:11:07
Código de Controle do Documento: e7eb4375-fe01-4d4a-85ca-6c314a3edf50

Tese de julgamento: "A reincidência específica do agente justifica a imposição de regime inicial
fechado aos condenados ao cumprimento de pena reclusiva, superior a cinco anos".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o.
STJ, HC 526.484/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
Jurisprudência relevante citada:
julgado em
; STJ, AgRg no HC 495.325/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
01/10/2019
julgado em
.
20/08/2019
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS VINICIUS ALVES DA
de decisão do Ministro Presidente desta Corte, que indefiriu liminarmente o
SILVA
habeas
por ser substitutivo de revisão criminal.
corpus
Segundo se infere dos autos, o agravante foi condenado pelo delito de tráfico de
drogas, à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 500 dias-multa.
A defesa afirma que a reincidência não impede a aplicação do regime semiaberto.
Requer a reconsideração da decisão impugnada, a fim de que seja estabelecido o
regime semiaberto para o cumprimento da pena reclusiva.
.
É o relatório

VOTO
Sem razão à defesa.
A reincidência do agente recomenda o cumprimento da pena reclusiva em regime
mais grave, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, notadamente quando a quantidade
de droga não é pequena.
A propósito:

"[...] 5. Mantida a sanção corporal em patamar superior a 4 anos e verificada a
reincidência do paciente, o regime inicial fechado é o cabível para o cumprimento da
pena reclusiva, nos exatos termos dos arts. 33, § 2o, "a", do Código Penal. 6. Habeas
corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer a atenuante de
confissão espontânea, resultando a sanção final do paciente em 5 anos e 6 meses de
Documento eletrônico VDA49229718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:11:07
Código de Controle do Documento: e7eb4375-fe01-4d4a-85ca-6c314a3edf50

reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 550 dias-multa." (HC 526.484/SP,
de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em
, D Je
)
01/10/2019
07/10/2019

"[...] 4. Diante da reincidência da Paciente, estabelecida a reprimenda final em 7
(sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, inexiste ilegalidade na
fixação do regime inicial fechado, conforme jurisprudência desta Corte,
sendo inviável também a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, por ausência de requisito objetivo. 5. Agravo regimental desprovido." (AgRg
no HC 495.325/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, D Je
)
20/08/2019
02/09/2019

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49229718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:11:07
Código de Controle do Documento: e7eb4375-fe01-4d4a-85ca-6c314a3edf50

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.005.787 / SP
Número Registro: 2025/0185379-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000961820238260136 20412052023
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CINTIA LIMA MARTINS DE PAULA
ADVOGADA
: CINTIA LIMA MARTINS DE PAULA - SP164433
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA LIMA MARTINS DE PAULA - SP164433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50166936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:26:59
Código de Controle do Documento: 4f400357-3e78-4ddd-a9e4-0bfc95a10241

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50166936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:26:59
Código de Controle do Documento: 4f400357-3e78-4ddd-a9e4-0bfc95a10241